Tribunal: TJSP
Processo: 1076942-86.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – Embargos de terceiro – Apelação – Ausência de recolhimento de preparo – Intimação para recolhimento do valor devido, em dobro – Pleito de reconsideração, ante a consideração de que fora deferida, tacitamente, a gratuidade, na fase cognitiva - Pedido que não suspende ou interrompe prazo preclusivo – Recorrente portador de alentado patrimônio - Deserção configurada –

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – Embargos de terceiro – Apelação – Ausência de recolhimento de preparo – Intimação para recolhimento do valor devido, em dobro – Pleito de reconsideração, ante a consideração de que fora deferida, tacitamente, a gratuidade, na fase cognitiva - Pedido que não suspende ou interrompe prazo preclusivo – Recorrente portador de alentado patrimônio - Deserção configurada – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085350
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1076942-86.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ORLANDO LO
TURCO JUNIOR (ESPÓLIO), é apelado CONDOMÍNIO EDIFICIO SANTOS
DUMONT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076942-86.2019.8.26.0100 -Voto no 13.202
2
VOTO No 13.202 – DIGITAL
Apelação no 1076942-86.2019.8.26.0100
Comarca de São Paulo 16a Vara Cível
Juiz de Direito: Leandro de Paula Martins Constant
Apelante: Orlando Lo Turco Junior
Apelado: Condomínio Edifício Santos Dumont
DESPESAS CONDOMINIAIS Embargos de terceiro Apelação
Ausência de recolhimento de preparo
Intimação para
recolhimento do valor devido, em dobro
Pleito de
reconsideração, ante a consideração de que fora deferida,
tacitamente, a gratuidade, na fase cognitiva - Pedido que não
suspende ou interrompe prazo preclusivo Recorrente portador de
alentado patrimônio - Deserção configurada
Recurso não
conhecido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 522/525, que rejeitou embargos de terceiro e condenou o
embargante nas custas processuais e em honorários advocatícios
arbitrados em R$ 2.000,00.
Apela o embargante para a reforma da decisão,
considerando ter havido nulidade de citação no processo originário.
Recurso tempestivo, sem recolhimento de preparo e
contrariado, com alegação preliminar de que configurada a deserção.
Este o relatório, adotado no mais, o da sentença.
O recurso não comporta conhecimento.
Nos termos do art. 1.007 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076942-86.2019.8.26.0100 -Voto no 13.202
3
Civil, “no ato de interposição do recurso o recorrente comprovará,
quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo,
inclusive porte de remessa e retorno sob pena de deserção.”
A fls. 541 foi proferido o seguinte despacho, à vista
da preliminar articulada em contrarrazões do apelo:
“Intime-se o apelante para recolhimento do preparo
do recurso, em dobro, no prazo de 5 dias.
P.”.
No entanto, ao invés de cumprir a determinação, o
apelante limitou-se a peticionar, para a reconsideração desta
determinação, pois considerava estar implícita a concessão a ele do
benefício da gratuidade.
No entanto, como ele mesmo reconhece, não havia
sido deferido tal benefício, até porque, como visto na manifestação de
f. 535/6, é possuidor de alentado patrimônio, consistente em vários
imóveis rurais, entre outros bens.
E, como é cediço, aquela petição, pleiteando
reconsideração, não suspendia o prazo para cumprimento da
determinação de fls. 541, o que implica no reconhecimento a
deserção do apelo.
Ficam majorados honorários advocatícios para R$
2.200,00, conforme previsão do artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076942-86.2019.8.26.0100 -Voto no 13.202
4
Por estas razões, meu voto não conhece do recurso,
pois deserto.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)